Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716804-82.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: TARCISIO CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADOS: DANIELE KATILANE DE SOUZA, WILIAN LUIZ LEITE JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto por TARCÍSIO CORDEIRO DE SOUZA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma estar superado o óbice do enunciado 282 da Súmula da Corte Suprema, porquanto prequestionou expressamente a matéria objeto do apelo extremo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018